Tribunal: STF
Processo: RE 82727
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. A ELA NÃO SE APLICA A RESTRIÇÃO DO
ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COMPETÊNCIA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO DE ELETRICIDADE.
SIMPLES INTERVENÇÃO DA UNIÃO, SEM DEMONSTRAR INTERESSE JURÍDICO, NÃO
DESLOCA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRENCIA DE
AFRONTA A LEI FEDERAL, DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.